Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-73.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Liquidação do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de um veículo – Obrigação da credora fiduciária de prestar as contas reconhecida por decisão transitada em julgado – Contas apresentadas de forma escorreita e sem impugnação, do que decorre a correta aprovação do saldo favorável à credora fiduciária – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010020-73.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MARLI NERES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010020-73.2019.8.26.0032 – VOTO No 41.871 – AJL
2
APELAÇÃO No 1010020-73.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE: MARLI NERES
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
VOTO No 41.871
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Liquidação do contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária de um
veículo Obrigação da credora fiduciária de prestar as contas
reconhecida por decisão transitada em julgado
Contas
apresentadas de forma escorreita e sem impugnação, do que
decorre a correta aprovação do saldo favorável à credora
fiduciária Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da segunda fase da ação de exigir contas, apurado o saldo de
devedor R$ 24.157,95, em favor da ré, que deverá ser pago pela autora com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o cálculo de 08.10.2019
(fls. 106/115), mais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
equitativamente na quantia de R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora sustenta que por conta de
dificuldades financeiras não conseguiu pagar o financiamento bancário contraído
da ré para aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, do que resultou a
propositura da ação de busca e apreensão que culminou com a apreensão do
veículo alienado que, por sua vez, foi vendido pela ré em público leilão. Destaca
que a ré foi condenada a lhe prestar contas da liquidação do contrato, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010020-73.2019.8.26.0032 – VOTO No 41.871 – AJL
3
demonstrou o decote do saldo devedor contratual da quantia de R$ 6.800,00,
auferida com a venda do veículo, não havendo lastro para cobrança de R$
24.157,95, superior ao valor de mercado do veículo. Assevera que há cobrança
exorbitante de juros, essencial que haja a realização de uma perícia contábil para
confirmar a amortização nas parcelas em aberto com o produto da venda do
veículo e discriminar as despesas exigidas pela ré, ausentes as notas fiscais para
conferência do cálculo espelhado pelos documentos de fls. 104/133.
Recurso tempestivo, não preparado porque a autora é
beneficiária da gratuidade processual, e respondido.
É o relatório.
Restou incontroverso que as partes firmaram contrato
bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia e, diante da
inadimplência da apelante, o veículo alienado foi retomado e leiloado pela
apelada. O mesmo se diga da obrigação da apelada à prestação de contas da
liquidação do contrato, em especial da quantia obtida com a venda extrajudicial
do bem apreendido e sua imputação no pagamento do saldo devedor contratual.
E, como reconheceu a própria apelante, as contas foram
prestadas pelos documentos de fls. 104/133, sem impugnação de sua parte, o
que deu azo à confirmação do saldo devedor do contrato, não havendo espaço
para revolvimento tardio da questão.
Ora, a apelada apresentou suas contas de forma detalhada,
conforme pode ser conferido a fls. 103/133, contendo todos os elementos
demonstrativos da apuração do saldo devedor do financiamento e a imputação do
valor obtido com a venda do veículo em público leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010020-73.2019.8.26.0032 – VOTO No 41.871 – AJL
4
Tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, cabia à
apelante, dentro do prazo que lhe foi assegurado, impugnar as contas, sob pena
de, tal qual aconteceu, serem aprovadas aquelas apresentadas pela apelada.
Anote-se que a apelante se limitou a pedir o levantamento
dos honorários sucumbenciais fixados na sentença da primeira fase da prestação
de contas, concordou com as contas e abriu mão do prazo recursal, cf. fls.
134/136 e 142/143.
Não era exigível a atuação de ofício do Juiz na espécie, de
modo a examinar as contas prestadas pela apelada.
Daí porque o apelo não comporta provimento.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelada para R$ 1.100,00, nos termos do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para R$ 1.100,00 os honorários devidos ao advogado da apelada, observada a
gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator